Tribunal: STF
Processo: MS 22905
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-11-04
Data de publicação: 1999-11-04

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança. Decadência do direito de agir:
consuma-se se, entre a publicação do ato de demissão no Diário
Oficial e a impetração, decorreram mais de 120 dias (art. 18 da Lei
nº 1.533/51). Extinção do processo com  julgamento de mérito